Tribunal: STF
Processo: ARE 1324333
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA EM PARTE. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Se o servidor não preencheu os requisitos exigidos no art. 19 da ADCT, porquanto o serviço prestado não foi de forma ininterrupta e, ainda, exerceu em determinados períodos a função comissionada, deve ser anulado o ato administrativo que lhe concedeu o direito a estabilidade extraordinária. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa” (eDOC 15, p. 31-32)
    No recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, do texto constitucional; e art. 19, do ADCT. 
    Nas razões recursais, alega-se que o Constituinte originário exigiu somente a condição de servidor público há cinco anos continuados da data da promulgação da Constituição Federal, não exigindo, por sua vez, que os cinco anos fossem exercidos junto ao mesmo órgão público. Sustenta-se que o Tribunal de origem adotou interpretação restritiva em desfavor do servidor e da literalidade do art. 19, do ADCT (eDOC 16, p. 15-21).
    Argumenta-se, ainda, a prescrição a decadência do direito de a administração rever seus próprios atos e que o servidor deve ser mantido no cargo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana (eDOC 16, p. 10).
    No recurso extraordinário interposto Elivaldo José de Lima, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional; e art. 19, do ADCT. 
    Nas razões recursais, alega-se a prescrição e a decadência do direito de a administração rever seus próprios atos e que o servidor deve ser mantido no cargo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana (eDOC 19, p. 15-21).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO NÃO CONCURSADO. ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO SEM O PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 19 DA ADCT. SERVIDOR QUE NÃO TERIA 5 ANOS ININTERRUPTOS NO MESMO ENTE PÚBLICO ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE AGRAVO, SENDO NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS A QUE ELES SE REFEREM”. (eDOC 37, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida pelo recorrente Elivaldo José de Lima (eDOC 20, p. 7).
    A irresignação não merece prosperar. 
    No que tange ao mérito, consigno, inicialmente, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não havendo que se falar (em regra) em estabilidade do agente contratado temporariamente e sem concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, do texto constitucional. 
    Observo, por oportuno, que o caso ora em análise, não se enquadra nas hipóteses listadas no texto constitucional em que se permite a dispensa do concurso público, quais sejam, (i) as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e (ii) a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Ocorre que, embora a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tenha assentado a inconstitucionalidade do provimento de cargos públicos sem a observância da regra do concurso público, em diversas oportunidades também já se manifestou pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 
    Na espécie, o Tribunal de origem, ao apreciar o acervo fático-probatório, consignou que o ato administrativo que agraciou o recorrente Elivaldo José de Lima com a estabilidade no serviço público é inconstitucional, pois não teriam sido preenchidos os requisitos previstos no art. 19, do ADCT, notadamente no que se refere ao exercido da função pública de maneira ininterrupta nos últimos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “(...) o objeto é um ato considerado inconstitucional; portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). 
    (...)
    Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito sobre decadência e prescrição. 
    (...)
    A Constituição Federal possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala (extraordinária) do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação. 
    No caso, verifica-se da ficha funcional do requerido que ingressou nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para o exercício de cargo em comissão de Assessor Parlamentar em 1º.6.1997 (Ato n.° 962/97). Em 16.3.1999, foi averbado na ficha que o requerido trabalhou no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso no período de 2.5.1984 à 15.4.1987, na Câmara Municipal de Cuiabá de 1º.1.93 à 31.1.95, na METAMAT entre 5.2.95 à 31.3.96 e na Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento de 1º.3.1983 à 30.4.1984 e 16.4.87 a 30.12.1992.
    In casu, o servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 5.10.1988, data de promulgação da Constituição Federal. Aliás, para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.
    (...)
    Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato Administrativo que declarou a estabilidade do servidor Elivaldo, deve ser considerado nulo. Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente a necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica, invocada pelos apelantes. 
    Ademais, os atos de que se discutem são administrativos, não tendo havido, em momento algum, decisão judicial, precária ou definitiva, reconhecendo o direito da servidora de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.
    Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, ainda que tenham sido praticados há mais de dez anos, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo” (eDOC 15, p. 34-37)
    Efetivamente, o acórdão revela que o recorrente ingressou no serviço público na Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento no dia 1ª de março de 1983, tendo exercido, desde então, diversas funções em diferentes órgãos públicos do Estado do Mato Grosso. 
    Nesse caso, entendo que o fato de o recorrente ter exercido diferentes funções públicas, com diferentes espécies de vínculos, inclusive com a existência de período de tempo vago entre eles, ainda que pequeno, afasta a incidência da regra da estabilidade extraordinária prevista no art. 19, do ADCT. 
    Efetivamente, de acordo com os elementos de prova indicados pelo Tribunal de origem, o recorrente foi nomeado para diversas funções ao longo dos mais de 30 anos em que esteve em exercício do múnus público, do que se depreende que, em cada ato de nomeação, houve manifestação expressa da Administração Pública quanto ao seu interesse em renovar o vínculo com o agente público em função pública de natureza iminentemente temporária. Em outras palavras, não se verifica a existência de boa-fé do agente público ou de dúvida razoável do ente estatal quanto à estabilidade da cargo quando, por diversas vezes, é renovada a temporariedade do vínculo.
    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1317592 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.08.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade, proporcionalidade na aplicação da penalidade e de motivação da decisão que a aplicou, bem assim, da observância da ampla defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível majoração de honorários, tendo em vista não houve fixação de honorários na instância de origem” (RE 1147283 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente